Tribunal: TJBA
Processo: 0076728-21.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076728-21.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: G. D. M. G. D. C. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RILZA DA COSTA TOURINHO GOMES, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CAROLINE SANTOS SOBRAL NEVES

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Antecipada c/c Indenização por Danos Morais. Plano de saúde. Exclusão de dependente do plano sem solicitação do titular. Sentença que julgou "
procedente em parte os pedidos, para tornar definitiva a tutela provisória parcial na forma da decisão de fls. 60/65, para condenar as acionadas a procederem a migração do contrato do autor com a CAAB, para a segunda ré, sem exigir nova carência, confeccionando sua carteira e emissão de boletos de pagamento mensais, para garantir a cobertura integral de todos os procedimentos, na forma da decisão e Inicial. Condeno a primeira e segunda acionadas, Sul América Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios Ltda., ao pagamento a título de danos morais em favor do autor no valor de R$ 8.000,00, com incidência de juros de 1% a partir da citação e correção monetária a ser computada desta decisão. (...)”.

Tendo o menor sido aceito no plano, estando identificado como dependente do seu tio no âmbito da contratação do plano de saúde e tendo permanecido como beneficiário por vários anos, mostra-se incabível e abusiva a exclusão ou ausência de migração sob o argumento declinado de falta de elegibilidade. O cancelamento indevido do plano de saúde do menor beneficiário, por si só, autoriza a indenização por dano moral. O dano moral, nesta hipótese, é presumido - in re ipsa – sendo despicienda a prova do prejuízo experimentado pelo destinatário final do serviço. No que tange ao valor da indenização, mantém-se o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo juízo a quo, por mostrar consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em apreço, a sentença tornou definitiva a tutela provisória, por conseguinte, a questão atinente às astreintes deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, consoante entendimento a quo. Ademais, consoante tese fixada no julgamento do tema 706 pelo STJ “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento dos recursos. Apelos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0076728-21.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelantes

e apelados, G. D. M. G. D. C, rep. por sua genitora Janusa da Costa e a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.